Tribunal: TJDFT
Processo: 0746352-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. Agravo De Instrumento. Agravo Interno. Não conhecimento do Agravo Instrumento. Ação Monitória. Exclusão de Representante de Espólio. Decisão Terminativa. Pedido de Reconsideração. Deferimento. Agravo de Instrumento. Mérito. Honorários advocatícios. Cabimento. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu do processo representante do espólio e condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Pedido de reconsideração em sede Agravo Interno e exame do mérito do Agravo de Instrumento. Julgamento simultâneo por economia processual
II. Questão em discussão
3. No Agravo Interno, verificar a possibilidade de reconsiderar a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
4. No Agravo de Instrumento, verificar se é cabível a condenação do Autor/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da representante excluída.
III. Razões de decidir
3. Agravo de Interno. Reconsiderada a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que a decisão que excluiu a representando do espólio e condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios pôs fim ao processo, sendo portanto terminativa em relação a ela e, nessa condição, agravável, nos termos, por analogia, no art. 1.015, inciso VII, do CPC.
4. Agravo de Instrumento. A finalidade dos honorários advocatícios é remunerar o trabalho do advogado e garantir que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou ao prolongamento indevido do litígio arque com os ônus processuais decorrentes.
5. No caso, a representante do espólio excluída, embora não fosse parte, integrou o processo e, para se defender e pedir sua exclusão do processo, contratou advogado. Isso é causa para condenar a parte contrária, Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, com amparo no princípio da causalidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno provido e agravo de instrumento não provido.
__________
Dispositivo relevante citado: art. 1.015, inciso VII, do CPC